Tribunal: TCU
Processo: 008.783/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FDR 2008/079, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, funçãonull, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "Difundindo tecnologia social como garantia de acesso a água para a vida no semi-árido", visando possibilitar, a famílias do município de Apuiarés, uma melhor qualidade de vida e a permanência no meio rural pelo acesso à água de qualidade, mediante a construção de cisternas de placas, conforme projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 1922/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6955/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Federação das Organizações Associativas de Apuiarés (Faap), de Alzirene Firmiano Quintela Gomes, de Raimundo Nonato Alves Soares e de Maria da Conceição Patrício Gomes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio FDR 2008/079. Este ajuste teve por objeto a execução de pesquisa intitulada "Difundindo tecnologia social como garantia de acesso a água para a vida no semiárido", visando possibilitar, às famílias do município de Apuiarés/CE, uma melhor qualidade de vida e a permanência no meio rural pelo acesso à água de qualidade, mediante a construção de cisternas de placas, conforme projeto, no valor de R$ 77.306,00. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 140.677,47. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 17/10/2011, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o registro de débito apurado em conta de controle (peça 42), em 31/8/2021, e o parecer da Auditoria Interna (peça 43), de 27/2/2025; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 51-54); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.783/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alzirene Firmiano Quintela Gomes (XXX.594.543-XX); Federação das Organizações Associativas de Apuiarés - Faap (08.172.813/0001-70); Maria da Conceição Patrício Gomes (XXX.427.513-XX); Raimundo Nonato Alves Soares (XXX.343.943-XX) 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há